Tribunal: STJ
Processo: 5001427-70.2023.8.24.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024108 - SC (2025
/0318668-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LEONEL MURAI BICHELS
ADVOGADO
: JORGE ALBERTO DOS SANTOS ROSA - SC004949
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO
QUE NÃO FOI CONHECIDO PELA INTEMPESTIVIDADE .
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não
tendo incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios. O embargante
pretende, em verdade, obter pronunciamento desta Corte sobre matéria de
mérito do recurso especial – quando sequer o agravo foi conhecido –, fim
a que não se destinam os embargos de declaração (
, EDcl nos EDcl no
ut
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro ROGERIO
AREsp n. 1.287.114/PR,
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
.
7/12/2018)
3. Embargos declaratórios não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52341639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 16:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: ca978237-dad6-4f34-ad6a-df00dc148c85

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 16:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: ca978237-dad6-4f34-ad6a-df00dc148c85

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024108 - SC (2025
/0318668-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LEONEL MURAI BICHELS
ADVOGADO
: JORGE ALBERTO DOS SANTOS ROSA - SC004949
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. RECURSO
QUE NÃO FOI CONHECIDO PELA INTEMPESTIVIDADE .
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não
tendo incorrido vício que desse ensejo aos aclaratórios. O embargante
pretende, em verdade, obter pronunciamento desta Corte sobre matéria de
mérito do recurso especial – quando sequer o agravo foi conhecido –, fim
a que não se destinam os embargos de declaração (
, EDcl nos EDcl no
ut
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro ROGERIO
AREsp n. 1.287.114/PR,
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
.
7/12/2018)
3. Embargos declaratórios não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido por esta
Quinta Turma, de minha Relatoria, que não conheceu do agravo regimental nos termos da
seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5(CINCO)
Documento eletrônico VDA52341885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:28
Código de Controle do Documento: 0ab6346e-7b36-46d9-a93b-f48e6eabbb08

DIAS PREVISTO NA RECURSO
INTEMPESTIVO. NOVO
LEI N. 8.038/1990.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTALNÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que
versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não
obedece às regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias
úteis (art. 219, e ao estabelecimento de prazo de
15 (quinze)
Lei n. 13.105/2015)
dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art.
1.003, § 5o, .
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com
outros de seus artigos, a norma especial da que
estabelece o
Lei n. 8.038/1990
prazo de cinco dias para o agravo interno.
3. No presente caso, o prazo recursal de cinco dias iniciou-se em 3.10.2025
(sexta-feira), findando-se, portanto, em 7.10.2025 (terça-feira). Todavia, o
presente recurso somente foi protocolizado em 9.10.2025 (expediente avulso),
intempestivamente, portanto.
4. Agravo regimental não conhecido. (e-STJ fl. 18 - expediente avulso)

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto ao princípio da
instrumentalidade das formas e da boa-fé processual. Aduz que "ainda que se reconheça
eventual equívoco na contagem do prazo, a decisão colegiada não examinou a aplicação
dos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da boa-fé processual
(art. 5o, CPC), segundo os quais a sanção de intempestividade deve ser afastada quando
inexistente prejuízo à parte contrária e quando há dúvida objetiva sobre o prazo aplicável."
(e-STJ fl. 28). Pede o prequestionamento de artigos da Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
No caso em tela, o que realmente o embargante pretende é o novo julgamento da
causa, o que não é permitido em embargos de declaração.
Veja-se que não há necessidade de qualquer pronunciamento integrativo, uma
vez que o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, não tendo incorrido
vício que desse ensejo aos aclaratórios. O embargante pretende, em verdade, obter
pronunciamento desta Corte sobre matéria de mérito do recurso especial – quando sequer o
Documento eletrônico VDA52341885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:28
Código de Controle do Documento: 0ab6346e-7b36-46d9-a93b-f48e6eabbb08

–, fim a que não se destinam os embargos de declaração ( , EDcl nos
agravo foi conhecido
ut
EDcl no AgRg nos EDcl no
Relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.287.114/PR,
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
7/12/2018)
Registra-se, por fim, que não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para fins
de prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou artigos constitucionais, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:28
Código de Controle do Documento: 0ab6346e-7b36-46d9-a93b-f48e6eabbb08

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0318668-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.024.108 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50014277020238240074
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONEL MURAI BICHELS
ADVOGADO
: JORGE ALBERTO DOS SANTOS ROSA - SC004949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LEONEL MURAI BICHELS
ADVOGADO
: JORGE ALBERTO DOS SANTOS ROSA - SC004949
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054495604<13444=0@
2025/0318668-6 - AREsp 3024108 Petição : 2025/0102219-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52253685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 12:02:24
Código de Controle do Documento: 72FF94E2-3D4D-43DA-B4DA-038C849A2315